Tribunal: TJDFT
Processo: 0705586-50.2020.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. BEM INDIVISÍVEL. COPROPRIEDADE. MEAÇÃO. BENS MÓVEIS. UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS. IMPENHORABILIDADE. DUPLICIDADE. SUPÉRFLUOS. EXCEÇÃO. MULTA. LITIGÂNCIA. MÁ-FÉ. VERDADE DOS FATOS. ALTERAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. LITISCONSÓRCIO.
1. Presume-se que os bens móveis e utensílios domésticos que guarnecem a residência são de propriedade de seus moradores, sendo do embargado/exequente o ônus de infirmar essa presunção.
2. Na forma do artigo 843, caput e § 1°, do Código de Processo Civil, recaindo a penhora sobre bem indivisível, a quota-parte do coproprietário alheio à execução recaíra sobre o produto da alienação do bem, garantindo-se-lhe a preferência na arrematação.
3. Nos termos do artigo 833, II, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis “os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida”.
4. A proteção conferida aos bens móveis que guarnecem a residência do executado não alcança bens não essenciais ou supérfluos, principalmente aqueles em duplicidade.
5. Considerando o comportamento renitente da parte, renovado na apelação, de alterar a verdade dos fatos, deve ser mantida a sua condenação, na forma do artigo 80, II, do Código de Processo Civil, ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
6. O litisconsorte que restou integralmente vencedor na demanda não responde pelo pagamento das verbas sucumbenciais.
7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.